Tribunal: TJPA
Processo: 0004493-37.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004493-37.2016.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

PROCURADOR: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
do
AGRAVO INTERNO
e
,
na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE GURUPÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16091682) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos de Embargos à Execução.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, à suspensão da execução pelo parcelamento da dívida.

Aduz também em relação à análise dos critérios de validade das cédulas de crédito tributário que ensejaram a ação de execução fiscal, sob a alegação de ausência de cálculo discriminado do título e de inconsistência na fundamentação legal acerca da sua origem e natureza do débito, além da possibilidade de ofensa ao contraditório e ampla defesa quando da realização do processo administrativo que gerou as CDA`s.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e o provimento ao presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17150458).

É o suficiente relatório.

VOTO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, não constatei requerimento quanto à suspensão da execução pelo parcelamento da dívida, nas razões do recurso de apelação. Por conseguinte, a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada.

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes. 2.
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

Portanto, a ausência de referência a teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.
Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Ademais, a situação posta nos autos é regulada pela Lei nº 6.830/80, art. 2, § 5º e o art. 202, do CTN, que dispõe a acerca dos requisitos da Certidão da Dívida Ativa,
in verbis:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Em análise aos autos principais, observo que as Certidões de Dívida Ativa apresentam a origem da dívida o Processo Administrativo nº 555631/2012 – SEDUC, sendo referentes às 1ª, 2ª e 3ª parcelas do Convênio nº 158/2012 – SEDUC, com fundamentação legal a Lei nº 8.666/93.

Ademais, indicam o nome do devedor, a quantia devida e a maneira de calcular os juros, além de indicar o número do processo administrativo. Portanto, tenho que as CDA’s preenchem todos os requisitos dispostos nas legislações de regência, uma vez que contém as informações necessárias à sua validade, dotados, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade.

Não há como prosperar a alegação de ilegalidade no processo administrativo que culminou nas CDA`s, pois não há nos autos indício de ofensa ao contraditório e ampla defesa, como alega o recorrente, considerando que a existência do processo Administrativo se encontra devidamente citado nas Certidões que embasaram a Execução Fiscal.

Nesse sentido, o agravante alega nulidade na formação do processo administrativo de maneira genérica, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que possa, sequer, induzir a veracidade de suas alegações.

Ademais, o ente municipal não negou a contratação narrada pelo agravado, o qual foi devidamente indicada por meio dos documentos juntados com a petição inicial. Portanto, caberia ao agravante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários à sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente ou a inexistência do fato gerador, ônus que não se desincumbiu.

Isto é, ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito do autor, o agravante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15. Além disso, verifico que tal encargo cabe à Municipalidade tendo em vista que, também, é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão.

Nesse sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CDA- CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- CDA corresponde a previsão legal, contendo todas as informações necessárias a plena validade, sendo título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.Decisão mantida na integralidade. 2- Alegação de que o processo administrativo estaria eivado de nulidades é inovação recursal, não sendo enfrentada em sede de primeiro grau, portanto, não houve direito de defesa da parte adversa. 3- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA 00056045220178140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2021).

Assim, tendo a CDA obedecido os critérios de sua formação previstos na Lei Federal n. 6.830 /80 (art. 2º, §§ 5º e 6º), não há que falar em nulidade do referido ato administrativo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na
parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024